Tribunal: TJBA
Processo: 8057254-03.2025.8.05.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA Nº
8057254-03.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: JEQUIÉ

PROCESSOS DE 1° GRAU: 8006091-46.2025.8.05.0141, 8006092-31.2025.8.05.0141

REQUERE
NTE: MINISTÉRIO PÚBL
ICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORES DE JUSTIÇA: EMERSON CABRAL DE MEDEIROS, MATHEUS POLLI AZEVEDO, GILMARA ESPÍRITO SANTO CARVALHO BARRETTO, CINTIA CAMPOS DA SILVA, FERNANDA LIMA CUNHA

REQUERIDOS: VALDOMIRO TEIXEIRA DIAS, EDGAR ALMEIDA GOMES

ADVOGADOS: BRUNO TEIXEIRA BAHIA, LUCAS SERAFIM DOS SANTOS CONCEIÇÃO, MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS FUNDADA EM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ATUAÇÃO MINISTERIAL POR ÓRGÃO SEM COMPETÊNCIA LEGAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. LIMINAR RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Medida cautelar inominada, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por intermédio do GEOSP, objetivando a suspensão dos efeitos das decisões que deferiram a restituição de bens apreendidos em favor dos investigados Valdomiro Teixeira Dias e Edgar Almeida Gomes, denunciados pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), em processo ainda pendente de julgamento de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a apelação criminal; (ii) determinar se os bens apreendidos ainda interessam à persecução penal, impedindo sua restituição antes do trânsito em julgado da sentença absolutória; e (iii) verificar a validade de manifestações ministeriais proferidas por órgão sem atribuição legal nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida cautelar inominada é admitida como instrumento processual idôneo para atribuir efeito suspensivo a apelação criminal, com aplicação subsidiária do CPC (art. 3º do CPP), desde que demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

4. O art. 118 do CPP veda a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, quando ainda interessarem ao processo, sendo necessária a manutenção da custódia judicial para garantir a eficácia da persecução penal.

5. A sentença absolutória proferida em primeira instância não possui caráter definitivo, estando pendente de julgamento de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o que justifica a preservação dos bens como possível prova.

6. A restituição antecipada compromete a cadeia de custódia e a integridade da prova, sobretudo em casos de homicídio supostamente cometido por agentes estatais no exercício da função.

7. As manifestações ministeriais favoráveis à devolução foram proferidas por órgão sem atribuição legal, em afronta à Portaria da PGJ que delegou ao GEOSP a atuação exclusiva no caso, tornando nulos os atos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido julgado procedente. Liminar ratificada.

Tese de julgamento:

1. A medida cautelar inominada é cabível para atribuir efeito suspensivo a apelação criminal quando demonstrado risco de prejuízo à eficácia da jurisdição penal.

2. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença absolutória depende da ausência de interesse probatório dos itens para o processo, conforme art. 118 do CPP.

3. É nula a manifestação processual proferida por órgão ministerial sem atribuição legal para atuar no feito, conforme designação administrativa expressa.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 3º e 118.

Jurisprudência relevante citada
:

. STJ, AgRg no HC n.º 899.257/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 27/5/2024, DJe 3/6/2024.

. TJ-BA, Cautelar Inominada Criminal n.º 80266064520228050000, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 03/10/2022.

. STJ, AgRg no AREsp n.º 2471769/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01/10/2024, DJe 03/10/2024.

. STJ, AgRg no AREsp n.º 1.809.361/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 7/12/2021, DJe 14/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da ação cautelar inominada n.º 8057254-03.2025.8.05.0000, da comarca de Jequié, em que figuram como requerente o Ministério Público do Estado da Bahia e requeridos Edgar Almeida Gomes e Valdomiro Teixeira Dias.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar procedente a ação cautelar inominada, ratificando a decisão liminar deferida, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL 8057254-03.2025.8.05.0000)